Tribunal: TJES
Processo: 0031449-80.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031449-80.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MULTA DO PROCON. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. PROVA DA INEXISTÊNCIA DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO. MULTA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Expondo o apelante
os fundamentos fáticos e jurídicos em que se baseiam sua irresignação com a sentença que anulou a multa aplicada pelo Procon, o recurso deve ser conhecido por atender ao requisito da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2. A multa aplicada pelo Procon tem
natureza sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

Tal aplicação, portanto, deve primar pela razoabilidade e proporcionalidade, além de observar o contraditório e a ampla defesa.

3. No caso concreto,
a multa imposta se baseou em reclamação formulada por consumidor que alegou defeito na motocicleta adquirida da apelada, ao passo que a fabricante comprovou que o amortecedor foi empenado devido à ralada na traseira, sem direito à garantia pois o dano foi causado por agente externo e não se configura como defeito de fábrica.

4. A jurisprudência desta Corte reconhece que a aplicação de multa pelo Procon não pode decorrer de simples alegação do consumidor, devendo ser possibilitada a prova na seara administrativa e judicial ao fornecedor, mormente nos casos de defeito em veículo automotor. Precedente: Apelação Cível n. 0011858-64.2017.8.08.0024.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória,
11 de julho de 2023
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0031449-80.2015.8.08.0024

Apelante:

Município de Vitória

Apelado:

Moto Honda da Amazônia Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Vitória contra a sentença de fls. 340/343 proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação anulatória ajuizada por Moto Honda da Amazônia Ltda., na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para anular a multa aplicada no processo administrativo n. 0111-001.333-4.

Nas razões de fls. 351/360, o apelante alega em síntese que (a) os argumentos suscitados pela empresa devedora e acolhidos pelo Juízo a quo não são suficientes para ilidir a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo; (b) o laudo técnico foi produzido unilateralmente pela empresa; (c) a multa aplicada pelo Procon tem presunção de legitimidade e veracidade; (d) a sentença deve ser reformada para julgar o pedido improcedente.

Contrarrazões apresentadas às fls. 363/378, nas quais o apelado argui a preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 22 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ausência de dialeticidade

É cediço que
“Consoante jurisprudência do STJ, padece de irregularidade formal o recurso em que o recorrente descumpre seu ônus de impugnar especificamente os fundamentos do decisum recorrido, deixando de atender ao princípio da dialeticidade”
(AgInt nos EDcl na AR n. 7.312/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 2/5/2023, DJe de 5/6/2023.).

Não é o caso da presente apelação.

Nas suas razões o Município de Vitória expõe os fundamentos fáticos e jurídicos em que se baseiam sua irresignação com a sentença que anulou a multa aplicada pelo Procon, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade.

É como voto.

Mérito

Quanto à multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória, o art. 57 do CDC estabelece que
“A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Essa sanção é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

Tal fixação, portanto, deve primar pela razoabilidade e proporcionalidade, além de observar o contraditório e a ampla defesa.

Conforme já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça,
“
O art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170004658, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020).

A multa imposta se baseou em reclamação formulada por consumidor que alegou defeito na motocicleta adquirida da apelada, ao passo que a fornecedora afirma que o defeito ocorreu por culpa exclusiva do consumidor.

O documento de fl. 86 indica que o amortecedor da motocicleta foi empenado devido à ralada na traseira, sem direito à garantia pois o dano foi causado por agente externo e não se configura como defeito de fábrica.

A jurisprudência desta Corte reconhece que a aplicação de multa pelo Procon não pode decorrer de simples alegação do consumidor, devendo ser possibilitada a prova na seara administrativa e judicial ao fornecedor, mormente nos casos de defeito em veículo automotor, como se depreende do seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL MULTA APLICADA PELO PROCON INFRAÇÃO AO ART. 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DEFEITO EM VEÍCULO AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA DECLARAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 A aplicação de multa pelo PROCON não pode decorrer da mera alegação do consumidor quando a infração por ele narrada não for aferível objetivamente. 2 Hipótese em que afirmar a existência de defeito no veículo, quando há laudo unilateral com resultado contrário, depende da existência de prova pericial, sendo nula a aplicação da multa por não representar a realidade do plano fático. Precedentes do e. TJES. 3 Sentença reformada. 4 Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 024170104509, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/09/2019, Data da Publicação no Diário: 15/10/2019)

Como consignou o Juízo de origem, a culpa exclusiva do consumidor afasta a responsabilidade do fabricante (art. 12, § 3º, inciso III do CDC), inexistindo motivo para reforma da sentença que anulou a multa imposta administrativamente pelo Procon.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 11.07.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar a Relatora.